Tribunal: TJSP
Processo: 2212521-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA – Decisão que determinou o prosseguimento da liquidação/execução individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, tendo em vista a decisão proferida nos autos dos Embargos de Divergência opostos no Recurso Especial no 1.319.232-DF – Pleito de reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA – Decisão que determinou o prosseguimento da liquidação/execução individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, tendo em vista a decisão proferida nos autos dos Embargos de Divergência opostos no Recurso Especial no 1.319.232-DF – Pleito de reforma da decisão – Necessário reconhecimento da prevenção da 14a Câm. de Dir. Priv. para análise e julgamento do presente recurso – Prevenção definida por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 0018535-21.2016.8.26.0000 – Agravo de instrumento tirado contra decisão proferida nos autos de outra liquidação/execução individual da mesma sentença coletiva (autos no 2267420-82.2015.8.26.0000), que foi julgado pela 14a Câm. de Dir. Priv. – Inteligência do art. 105 do Reg. Int. do TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos à 14a Câm. de Dir. Priv..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no
Página 1 de 10
Registro: 2020.0000006410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado SERGIO BENEDITO PAROLO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 2 de 10
Voto no 08053
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: SERGIO BENEDITO PAROLO
2a Vara Cível da Comarca de Limeira
Magistrado: Dr. Rilton José Domingues
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LIQUIDAÇÃO
E
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA
Decisão que determinou o
prosseguimento da liquidação/execução individual da sentença coletiva
proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0008465-28.1994.4.01.3400, tendo em vista a decisão proferida nos
autos dos Embargos de Divergência opostos no Recurso Especial no
1.319.232-DF

Pleito
de
reforma
da
decisão

Necessário
reconhecimento da prevenção da 14a Câm. de Dir. Priv. para análise e
julgamento do presente recurso
Prevenção definida por ocasião do
julgamento do Conflito de Competência no 0018535-21.2016.8.26.0000
Agravo de instrumento tirado contra decisão proferida nos autos de
outra liquidação/execução individual da mesma sentença coletiva (autos
no 2267420-82.2015.8.26.0000), que foi julgado pela 14a Câm. de Dir.
Priv.
Inteligência do art. 105 do Reg. Int. do TJ/SP
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não conhecido, com determinação de redistribuição dos
autos à 14a Câm. de Dir. Priv..
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A contra a r. decisão (fls. 162/165), proferida nos autos
da AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 3 de 10
SENTENÇA COLETIVA ajuizada por Sergio Benedito Parolo em face do
agravante, que acolheu os embargos de declaração opostos por este último
para manter a r. decisão que determinou o prosseguimento do feito,
alterando, contudo, o seu fundamento, a fim de que passe a constar que a
cessação do sobrestamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento
da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, foi
determinada em decisão proferida nos autos dos Embargos de Divergência
opostos no Recurso Especial no 1.319.232-DF.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/48), em
síntese, que, por meio da liquidação e cumprimento provisório da sentença
proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, pretende o agravado seja o
agravante intimado para o pagamento da quantia de R$ 668.984,34 (seiscentos
e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos), em virtude das diferenças de correção monetária, no mês de
março/1.990, relativas à cédula de crédito rural hipotecária no 87/00653-7,
emitida pelo agravado em 28/10/1.987, no valor de Cz$ 2.077.000,00 (dois
milhões e setenta e sete mil cruzados), com vencimento para 28/10/1991.
Sustenta que, em virtude da concessão de efeito suspensivo aos Embargos de
Divergência opostos no Recurso Especial no 1.319.232-DF, o feito de origem foi
suspenso, posicionamento que foi posteriormente revisto pelo Juízo “a quo”.
Sustenta que, a despeito da oposição de embargos de declaração, houve o
parcial acolhimento do aludido recurso para manter a determinação de
suspensão, embora por outro fundamento. Alega o agravante que a referida
decisão, que manteve a determinação de prosseguimento do feito, é nula, uma
vez que não abordou todas as questões suscitadas pelo agravante. Aduz que,
tendo em vista o efeito suspensivo concedido aos Embargos de Divergência
opostos no Recurso Especial no 1.319.232-DF, as ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 4 de 10
liquidação/cumprimento provisório da sentença coletiva devem ser extintas sem
resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular ou, ao menos, permanecer suspensas. Alega
que a impugnação por ele apresentada nos autos de origem deve ser acolhida.
Sustenta que é necessário o reconhecimento da inépcia da petição inicial, uma
vez que o agravado não apresentou o comprovante de pagamento e quitação
da cédula rural hipotecária, tampouco os cálculos do débito de acordo com os
parâmetros expressos na sentença que pretende executar. Afirma que os
cálculos apresentados pelo agravado não mencionam o índice de correção
monetária adotado, os juros aplicados, seu termo inicial e final, a incidência de
taxas, e a periodicidade da capitalização de juros. Aduz que o título executivo é
inexigível, uma vez que foi demonstrado pelo agravante que a obrigação
consagrada na cédula de crédito rural hipotecária não foi adimplida pelo
agravado. Sustenta que deve ser conhecida a necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União Federal e o Banco
Central do Brasil, com o consequente deslocamento do feito para a Justiça
Federal, haja vista a competência normativa do aludido ente federativo e do
BACEN, sendo que o agravante apenas seguiu as diretrizes por eles editadas.
Aduz ser cabível o chamamento de tais entes ao processo, nos termos do artigo
130, inciso III, do Código de Processo Civil. Alega que a guarda dos
documentos relativos à operação realizada pelo agravado está sujeita ao prazo
prescricional vintenário, o qual já se consumou, haja vista que a nota de crédito
rural hipotecária foi emitida no ano de 1.987. Reitera a necessidade de
realização de prévia liquidação pelo procedimento comum dos valores
porventura devidos ao agravado, nos termos do artigo 509 do Código de
Processo Civil. Sustenta que o agravado não liquidou o financiamento obtido
junto ao agravante, razão pela qual não faz jus à diferença de valores que
pleiteia. Alega haver excesso de execução. Afirma que o índice de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 5 de 10
monetária aplicado à cédula de crédito rural hipotecária do agravado é o IPC de
74,60% e não IPC 84,32%, de modo que os cálculos elaborados nos autos
principais devem observar que tal fato. Alega que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do agravante no cumprimento de sentença ou, então,
a partir da citação realizada na ação civil pública originária. Aduz que não há
que se cogitar da incidência de juros remuneratórios, não havendo, outrossim,
espaço para a capitalização de juros. Afirma que devem ser aplicados, no
cálculo dos valores devidos ao agravado, os índices federais de correção
monetária. Pugna, ainda, pela compensação entre os valores eventualmente
devidos ao agravado e aqueles que este último deve ao agravante, haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito rural hipotecária.
Com tais argumentos pede o provimento ao presente
agravo de instrumento para a anulação ou reforma da decisão atacada (fl.
45/48).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
Em contraminuta (fls. 178/194), alega o agravado, em
síntese, que a decisão proferida nos autos dos Embargos de Divergência
opostos no Recurso Especial no 1.319.232-DF somente atinge ações em que a
União Federal figura como parte, o que não se verifica no caso em apreço.
Sustenta que os referidos Embargos de Divergência foram julgados em
16/10/2.019 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar
de qualquer suspensão do feito por conta da pendência de apreciação do
aludido recurso. Aduz que a 14a Câmara de Direito Privado está preventa para
a análise e julgamento dos recursos extraídos das liquidações e execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 6 de 10
individuais da sentença coletiva prolatada nos autos da Ação Civil Pública no
0008465-28.1994.4.01.3400 (número antigo 94.00.08514-1), ajuizadas em face
do agravante, consoante acórdão lavrado nos autos do Conflito de Competência
no 0018535-21.2016.8.26.0000. Alega que não há que se cogitar da formação
de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o BACEN, pois,
tratando-se de obrigação solidária, o agravado pode direcionar a execução
contra qualquer dos devedores solidários. Afirma que não se pode cogitar da
competência da Justiça Federal para a análise e apreciação do feito,
considerando-se o caráter facultativo do aludido litisconsórcio e também por
uma questão de economia processual e garantia do acesso à justiça aos
lesados pelo banco agravante. Sustenta que a correção monetária do débito em
questão deve observar a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e que os
juros de mora devem incidir à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês até
11/01/2.003, sendo que, após tal data, devem incidir à razão de 1% (um por
cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Alega que o termo
inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação do agravante nos
autos da referida ação civil pública. Defende, no mais, a incidência dos juros
remuneratórios, na esteira do quanto pleiteado nos autos principais. Afirma
que, conquanto alegue que o agravado não quitou o financiamento rural
contraído, o agravante não comprovou o teor de suas alegações, tampouco
apontou o valor em aberto.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 7 de 10
Compulsando os autos principais, verifica-se que o
agravado deu início à liquidação e cumprimento provisório individual da
sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0008465-28.1994.4.01.3400 (número antigo 94.008514-1), ajuizada pelo
Ministério Público Federal em face do agravante, e que tramitou perante a 3a
Vara Federal do Distrito Federal.
Por meio do presente recurso, pretende o agravante seja
reformada a decisão que determinou o prosseguimento da referida liquidação e
cumprimento provisório individual da sentença coletiva, pleiteando, outrossim,
o saneamento de questões relativas à formação de litisconsórcio necessário, à
exigibilidade do título executivo e ao “quantum” pleiteado pelo agravado.
Ocorre que, consoante definido nos autos do Conflito de
Competência
no
0018535-21.2016.8.26.0000,
de
relatoria
do
Exmo.
Desembargador Correia Lima, a C. 14a Câmara de Direito Privado encontra-
se preventa para a apreciação de recursos interpostos nos autos de
liquidações/execuções individuais da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação
Civil
Pública
no
0008465-28.1994.4.01.3400
(número
antigo
94.008514-1).
Isso porque a C. 14a Câmara de Direito Privado
apreciou e julgou, por meio de voto de relatoria do Exmo. Desembargador
Carlos Abrão, o Agravo de Instrumento no 2267420-82.2015.8.26.0000,
originário de liquidação/execução individual da aludida sentença coletiva.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 8 de 10
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Agravo de instrumento tirado de cumprimento de
sentença referente a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal ao
Banco do Brasil S.A. e outros
Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 15a Câmara de Direito Privado, que dele não
conheceu e determinou a remessa, via representação, à 14a Câmara de
Direito Privado, por reconhecer a prevenção desta última em razão do
julgamento,
em
16.12.2015,
do
agravo
de
instrumento
no
2267420-82.2015.8.26.0000, em cumprimento de sentença também em
face do Banco do Brasil S.A. e igualmente originária da mesma ação civil
pública em trato Prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado, que já
julgou agravo oriundo de execução individual fundada na sentença
condenatória proferida na ação civil pública de no
0008465-28.1994.4.01.3400
Incidência do art. 105 do Regimento
Interno do TJSP
Prevalência da redistribuição Conflito conhecido
Competência declarada da 14a Câmara de Direito Privado. (Conflito de
Competência Cível no 0018535-21.2016.8.26.0000; Rel. Des. Correia
Lima; Comarca: Cerqueira César; Órgão Julgador: Turma Especial -
Privado 2; Data do Julgamento: 03/08/2016; Data de Registro:
03/08/2016) (negritei)
Logo, impõe-se reconhecer que a C. 14a Câmara de
Direito Privado se tornou preventa nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados. (negritei)
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 9 de 10
Apelação Produção antecipada de provas Pleito com intuito de posterior
habilitação nos autos da ação civil pública no
0008465-28.1994.4.01.3400, em trâmite perante a 3a Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal
Competência
Questão objeto do
julgamento do Conflito de Competência no 018535-21.2016.8.26.0000 -
Prevenção da Egrégia 14a Câmara de Direito Privado, em razão do
julgamento do recurso de agravo de instrumento no
2267420-82.2015.8.26.0000
Recurso não conhecido, determinando-se a
redistribuição. (Apelação Cível no 1003555-43.2017.8.26.0218; Rel.
Desa. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Comarca: Guararapes; Órgão
Julgador:
19a
Câm.
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
08/05/2018; Data de Registro: 08/05/2018) (negritei)
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PREVENÇÃO
Título executivo judicial
constituído em sede de ação civil pública que tramitou perante a 3a Vara
Federal do Distrito Federal, proc. no. 0008465-28.1994.4.01.3400
(94.008514-1)
Observada a prevenção da 14a Câmara de Direito
Privado Recurso não conhecido, determinada a remessa à 14a Câmara de
Direito Privado. (Agravo de Instrumento no 2149373-13.2019.8.26.0000;
Rel. Des. Mario de Oliveira; Comarca: Guaíra; Órgão Julgador: 38a Câm.
de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019) (negritei)
Desta maneira, verificada a competência, por prevenção,
da 14a Câmara de Direito Privado e visando evitar decisões conflitantes, não se
conhece do presente recurso, determinando-se a redistribuição do presente
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 à Câmara preventa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de
instrumento, para determinar a redistribuição dos autos à 14a Câmara
de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça, com as nossas respeitosas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212521-95.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 08053
Página 10 de 10
homenagens, nos exatos termos do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)